Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714246-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA APELADO: FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse do réu FERNANDO DE SOUZA PIMENTA em apelar manifestado na origem (ID 54100413/54100414)), bem como o decurso de prazo in albis para a apresentação das razões do apelo nos autos, conforme certidão de ID 55009649, concedo novo prazo para a parte réu apelante (FERNANDO DE SOUZA PIMENTA) apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 265 e 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação do pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe nos autos se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Em havendo apresentação das razões de apelação pelo réu (FERNANDO DE SOUZA PIMENTA), encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos apresentados em segunda instância pelos réus. Em não havendo atendimento das determinações judiciais, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora